Tribunal: TJSP
Processo: 2042906-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042906-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante LUIZ
LOURENÇO DE CAMARGO, é agravado ODONTOPLUS COMERCIAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042906-73.2020.8.26.0000 -Voto no 6091
2
Agravo de Instrumento no 2042906-73.2020.8.26.0000
Agravantes: Luiz Lourenço de Camargo e Marcia Lourenço de Camargo
Agravada: Odontoplus Comercial Ltda.
Foro: Piracicaba (2a Vara Cível)
Juiz de Direito: Maurício Habice
Voto no 6091
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
Decisão não conheceu de um dos embargos de
declaração opostos, por preclusão consumativa.
Inconformismo
de
dois
dos
réus.
Incognoscibilidade. Descabimento. Hipótese não
contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do CPC
ou em outros dispositivos esparsos. Recurso não
conhecido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luiz
Lourenço de Camargo e Marcia Lourenço de Camargo contra a r.
decisão exarada às fls. 630/632 dos autos de ação de reparação de danos
materiais e morais, ajuizada por Odontoplus Comercial Ltda., que não
conheceu dos embargos de declaração de fls. 568/581 daqueles autos,
nos seguintes termos:
“(...) Não conheço dos embargos de declaração de
fls.568/581, porque anteriormente, no mesmo dia, já tinham
sido oferecidos os embargos de declaração de fls.550/567,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042906-73.2020.8.26.0000 -Voto no 6091
3
ocorrendo a preclusão consumativa. (...)”.
Inconformados, sustentam os recorrentes, em apartada
síntese, que os embargos declaratórios, assegurados pelos artigos 1.022
e 1.026 do Código de Processo Civil, têm caráter personalíssimo,
motivo pelo qual se justifica a interposição individual no caso presente,
não podendo ser decretada a preclusão consumativa como ocorrera.
Pugnam, assim, pela reforma da r. decisão atacada,
para os embargos de declaração em questão sejam acolhidos e
processados, interrompendo-se o prazo para interposição do recurso de
apelação.
Recurso tempestivo, sendo a agravante beneficiária da
gratuidade da justiça (fl. 449 dos autos originários) e deferido efeito
suspensivo à r. decisão de fls. 547 (fls. 598/600 dos autos de origem), a
qual indeferiu a gratuidade da justiça ao agravante.
Dispensadas as informações e a contrariedade.
É o breve relatório.
Registre-se, inicialmente, que, no presente caso,
possível se mostra o imediato julgamento do recurso pelo órgão
Colegiado para apreciar a matéria ventilada, prestigiando-se, assim, os
princípios da celeridade e economia processuais.
E, nesse passo, malgrado a irresignação manifestada e
a argumentação despendida, o presente recurso não comporta conhecimento.
Cuida-se de recurso interposto contra a r. decisão de
fls. 630/632 dos autos da origem, que não conheceu dos embargos de
declaração de fls. 568/581 daqueles autos.
Pois bem.
É cediço que as decisões que apreciam embargos de
declaração não se enquadram em quaisquer das hipóteses previstas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042906-73.2020.8.26.0000 -Voto no 6091
4
rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Destarte, na lição de Humberto Theodoro Júnior:
“O
Código
de
1973
impunha como regra a interposição de agravo retido contra as decisões
interlocutórias, admitindo a modalidade de instrumento
apenas quando a decisão fosse suscetível de causar à parte
lesão grave e de difícil reparação, bem como nos casos de
inadmissão da apelação e nos relativos aos efeitos em que a
apelação era recebida (art. 522 do CPC/73). A orientação do
novo Código de Processo Civil foi diversa, na medida em que
enumerou um rol taxativo de decisões que serão impugnadas
por meio de agravo de instrumento. Aquelas que não constam
dessa lista ou de outros dispositivos esparsos do Código
deverão ser questionadas em sede de preliminar de apelação
ou contrarrazões de apelação.” (in Curso de Direito
Processual Civil, vol. III, 47a. ed.
São Paulo, Saraiva,
2015, p. 1303).
Assim, fazer valer a pretensão dos agravantes, qual
seja, dar a referido dispositivo legal interpretação extensiva, seria
retornar ao sistema processual anterior, que admitia a interposição de
agravo de instrumento contra toda e qualquer decisão interlocutória.
Desta feita, outro é o meio que deve ser eleito para
análise desta insurgência, o que deverá ser oportunamente observado
pelos ora agravantes.
Acerca disso, leciona Humberto Theodoro Júnior, in
Novo Código de Processo Civil Anotado, 20a edição, página 1123, nota
art. 1.015:
“Agora,
se
a
matéria
incidental
decidida
pelo
magistrado 'a quo' não constar do rol taxativo do art. 1.015,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042906-73.2020.8.26.0000 -Voto no 6091
5
que autoriza a interposição de agravo de instrumento, a
parte prejudicada deverá aguardar a prolação da sentença
para, em preliminar de apelação ou nas contrarrazões,
requerer a sua reforma (art. 1.009, § 1o). Vale dizer, a
preclusão sobre a matéria somente ocorrerá se não for
posteriormente impugnada em preliminar de apelação ou nas
contrarrazões.”
Daí porque, ante todo o exposto, NÃO SE CONHECE
do recurso interposto.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora